Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702519-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cumpra a parte ré a liminar deferida no ID Num. 18624042 - Pág. 8, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator